Tribunal: TJBA
Processo: 8015568-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8015568-94.2026.8.05.0000 Origem: Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA Processo de origem: 0000113-78.2020.8.05.0117 Paciente: Douglas Santos Mendes Impetrante: Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) Impetrante: Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itagibá Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS CONCESSÃO ANTERIOR DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NOTÍCIA SUPERVENIENTE DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, CONTEMPORÂNEA E INDIVIDUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO MANIFESTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Douglas Santos Mendes, preso preventivamente nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0000113-78.2020.8.05.0117, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA, na qual responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 02 de setembro de 2019, no Município de Dário Meira/BA, que culminaram na morte de Luan Batista Nascimento. Segundo descrito na denúncia mencionada no voto, o homicídio teria ocorrido em contexto de disputa entre facções criminosas rivais, mediante execução perpetrada com emprego de arma de fogo e atuação conjunta dos acusados. 2. A impetração sustentou, em síntese, a deficiência de fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, a ausência de contemporaneidade da medida extrema, a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de extensão de benefício supostamente concedido ao corréu Iago, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 3. Consta do voto que o paciente permaneceu preso preventivamente desde 03 de setembro de 2019, tendo a custódia sido relaxada em audiência realizada em 14 de março de 2022, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de contato com testemunhas, no comparecimento mensal em juízo para justificar atividades e atualizar endereço e na abstenção de portar armas, drogas ou qualquer objeto ilícito, com advertência expressa de que eventual prisão em flagrante por outro crime importaria quebra da liberdade provisória concedida no processo principal. 4. Sobreveio notícia oficial de prisão em flagrante do paciente, em 22 de abril de 2025, na Comarca de Ipiaú/BA, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8000800-76.2025.8.05.0105, circunstância que motivou requerimento ministerial de restabelecimento da prisão preventiva, acolhido em 03 de setembro de 2025. Posteriormente, em 20 de janeiro de 2026, foi indeferido pedido defensivo de revogação da custódia. II. Questões em discussão 5. As questões em discussão consistem em definir: i) se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, individualizada e contemporânea; ii) se a utilização da notícia de prisão em flagrante superveniente, ainda sem condenação definitiva, viola a presunção de inocência; iii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; iv) se há identidade fático-processual apta a autorizar a extensão de benefício ao corréu Iago, com fundamento no art. 580 do CPP; e v) se há excesso de prazo ou outro constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem. III. Razões de decidir 6. A gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a prisão preventiva. Todavia, no caso examinado, a custódia cautelar não se encontra fundada apenas na natureza do homicídio qualificado imputado, mas em elementos concretos extraídos do histórico processual e da conduta superveniente atribuída ao paciente durante a vigência de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A decisão de 03 de setembro de 2025 registrou requerimento ministerial, adequação formal da medida à hipótese do art. 313, inciso I, do CPP, presença do fumus comissi delicti decorrente dos elementos já constantes da ação penal por homicídio qualificado e da notícia oficial de nova prisão em flagrante, bem como periculum libertatis evidenciado pelo descumprimento das cautelares impostas em 2022, pela reiteração delitiva indicada nos autos e pela insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP. 8. A decisão de 20 de janeiro de 2026, embora concisa, enfrentou o núcleo das alegações defensivas, reafirmou a permanência dos pressupostos cautelares, afastou a tese de ausência de contemporaneidade diante da superveniência de novo crime durante a tramitação da ação penal, rechaçou a extensão de benefício ao corréu Iago por inexistência de identidade fático-processual e concluiu pela necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva. 9. Não há ausência absoluta de fundamentação quando a decisão judicial indica dados individualizados do processo, notadamente a concessão anterior de liberdade mediante cautelares e a posterior notícia de nova prisão em flagrante por tráfico de drogas. O art. 315 do CPP exige motivação concreta e contemporânea, mas não impõe forma sacramental nem extensão argumentativa desproporcional quando o fundamento cautelar é identificável e vinculado a fatos documentados. 10. A contemporaneidade do periculum libertatis deve ser aferida a partir do fundamento concretamente utilizado para justificar a prisão preventiva. Embora o fato originário tenha ocorrido em 02 de setembro de 2019, a nova constrição cautelar se apoia em elemento superveniente e temporalmente próximo, consistente na prisão em flagrante do paciente em 22 de abril de 2025 por suposto tráfico de drogas, durante o período de liberdade condicionada. 11. A consideração da notícia de prisão em flagrante superveniente não viola a presunção de inocência, pois não equivale à execução antecipada da pena nem representa juízo condenatório sobre o novo fato. Trata-se de elemento processualmente documentado utilizado para aferição do risco cautelar, sobretudo diante da relação direta com o cumprimento das cautelares anteriormente impostas. 12. As medidas cautelares diversas da prisão não constituem, no caso, alternativa abstrata ainda não experimentada. Elas foram efetivamente aplicadas em 2022, quando a prisão foi relaxada por excesso de prazo, com advertência expressa de que eventual prisão em flagrante por outro crime importaria quebra da liberdade provisória. A superveniência do fato indicado nos autos demonstra, para fins cautelares, a insuficiência do regime menos gravoso anteriormente deferido. 13. O art. 282, § 4º, do CPP autoriza, diante do descumprimento de obrigação imposta, a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva. A decisão impugnada enquadra-se nessa lógica normativa, pois reputou inadequada a manutenção do mesmo regime de liberdade condicionada após notícia de nova prisão em flagrante durante a vigência das cautelares. 14. A garantia da ordem pública foi invocada de modo vinculado a elementos concretos: imputação originária de homicídio qualificado, denúncia que descreve execução mediante arma de fogo, suposta atuação concertada entre corréus, motivação relacionada a disputa entre facções criminosas e notícia superveniente de prisão em flagrante por tráfico de drogas enquanto o paciente estava submetido a cautelares diversas. 15. Não se aplica o art. 580 do CPP quando ausente identidade objetiva de situações processuais. A custódia do paciente está fundada em circunstância pessoal superveniente, qual seja, a notícia de nova prisão em flagrante por tráfico de drogas durante a vigência de cautelares anteriormente impostas. A mera identidade quanto à imputação originária não autoriza extensão automática de benefício supostamente concedido ao corréu Iago. 16. As condições pessoais favoráveis eventualmente alegadas — como primariedade técnica, ocupação lícita, residência certa, bom comportamento carcerário ou comparecimento anterior em juízo — não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida extrema. 17. Não se verifica excesso de prazo apto, neste momento, a impor a soltura do paciente, considerada a complexidade da ação penal originária, a pluralidade de acusados, a notícia de corréus foragidos, a redistribuição do feito entre comarcas e as medidas adotadas para o prosseguimento da instrução, inclusive desmembramento, citação por edital e inclusão em pauta para oitiva de testemunhas. 18. A denegação da ordem não importa antecipação de juízo condenatório nem validação definitiva das imputações formuladas contra o paciente. O mérito da ação penal originária permanece reservado ao procedimento próprio, com observância do contraditório, da ampla defesa e da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea quando apoiada em elementos concretos, contemporâneos e individualizados, especialmente no descumprimento de medidas cautelares diversas anteriormente impostas e na notícia oficial de prisão em flagrante superveniente por delito grave durante a liberdade condicionada. 2. A valoração cautelar de fato superveniente processualmente documentado não viola a presunção de inocência quando não utilizada como antecipação de pena ou afirmação definitiva de culpa, mas como elemento de aferição da necessidade, adequação e proporcionalidade da prisão preventiva. 3. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre corréus, não sendo cabível quando a manutenção da custódia decorre de circunstância pessoal superveniente atribuída apenas ao paciente. 4. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser reputadas insuficientes quando já foram aplicadas anteriormente e sobrevém notícia de descumprimento de condição expressamente imposta pelo Juízo de origem. Dispositivos relevantes citados · Constituição Federal, art. 5º, incisos LXI, LXV e LXVI; art. 93, inciso IX. · Código Penal, art. 121, § 2º, inciso I; art. 29, caput. · Código de Processo Penal, arts. 282, §§ 4º e 6º; 312; 313, inciso I; 315; 319; 580. · Lei nº 11.343/2006, art. 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus, processo nº não informado no voto, em que figura como paciente Douglas Santos Mendes, apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator